Tribunal: CARF
Processo: 15588.720395/2021-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2020
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA.
O princípio do contraditório processual assegura a colaboração processual por meio da garantia de ser informado sobre as acusações que pesam contra o contribuinte e a oportunidade de se defender de maneira adequada. São consectários deste princípio o direito à informação e a oportunidade de defesa, que inclui a apresentação de provas, argumentos e quaisquer outros elementos que possam contestar as alegações da administração fiscal. Cabe ao CONTRIBUINTE o ônus da prova relativo a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do fisco. Não se admite a transferência deste este ônus para a FISCALIZAÇÃO.
BASE DE CÁLCULO. RECONHECIMENTO PELO CONTRIBUINTE POR MEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO.
O reconhecimento por meio de documentos da própria empresa da natureza salarial das parcelas integrantes das remunerações aos segurados elide a discussão sobre a apuração da base de cálculo.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DIVERGÊNCIA DE BASE DE CÁLCULO. DOCUMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS. ESCRITA CONTÁBIL. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. PAGAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS.
É devida contribuição sobre remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais a serviço da empresa, nestes incluídos os seus dirigentes.
A elaboração deficiente das GFIP, marcadas pelo não registro de todas as remunerações pagas aos segurados contribuintes individuais a seu serviço e de todos os dados relacionados aos fatos geradores de contribuição previdenciária, respectivamente, autoriza o Fisco a lançar de ofício a contribuição previdenciária que reputar devida, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus da prova em contrário.
É válida a apuração das bases de cálculo das contribuições previdenciárias a partir dos valores escriturados em sua escrita contábil.
SAT/RAT.ENQUADRAMENTO. ALÍQUOTA.
Para fins de determinação do grau de risco e, por conseguinte, da alíquota a ser utilizada no cálculo da contribuição do SAT/SAT/RAT, deve se enquadrar a atividade preponderante exercida, assim considerada a que ocupa o maior número de segurados empregados.
MULTA DE OFÍCIO. EXIGIBILIDADE.
A multa de ofício lançada à alíquota de 75% tem como fato gerador a mera inadimplência do contribuinte quanto ao pagamento ou recolhimento de tributos ou a omissão ou inexatidão na prestação de declarações, constatados em procedimento de ofício, independentemente da gravidade da infração e da intenção do sujeito passivo, consoante determinação legal.
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, descabe, por prescindível, a realização de diligência.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15588.720395/2021-17
ACÓRDÃO
2102-003.453 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE CANSANCAO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2020
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
AUSÊNCIA
DE
CONTRADITÓRIO.
INOCORRÊNCIA.
O princípio do contraditório processual assegura a colaboração processual
por meio da garantia de ser informado sobre as acusações que pesam
contra o contribuinte e a oportunidade de se defender de maneira
adequada. São consectários deste princípio o direito à informação e a
oportunidade de defesa, que inclui a apresentação de provas, argumentos
e quaisquer outros elementos que possam contestar as alegações da
administração fiscal. Cabe ao CONTRIBUINTE o ônus da prova relativo a
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do fisco.
Não se admite a transferência deste este ônus para a FISCALIZAÇÃO.
BASE DE CÁLCULO. RECONHECIMENTO PELO CONTRIBUINTE POR MEIO DA
FOLHA DE PAGAMENTO.
O reconhecimento por meio de documentos da própria empresa da
natureza salarial das parcelas integrantes das remunerações aos segurados
elide a discussão sobre a apuração da base de cálculo.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DIVERGÊNCIA DE BASE DE CÁLCULO.
DOCUMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS. ESCRITA
CONTÁBIL. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. PAGAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS.
É devida contribuição sobre remunerações pagas ou creditadas, a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais a
serviço da empresa, nestes incluídos os seus dirigentes.
A elaboração deficiente das GFIP, marcadas pelo não registro de todas as
remunerações pagas aos segurados contribuintes individuais a seu serviço
e de todos os dados relacionados aos fatos geradores de contribuição
Fl. 24089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.453 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720395/2021-17
2
previdenciária, respectivamente, autoriza o Fisco a lançar de ofício a
contribuição previdenciária que reputar devida, recaindo sobre o sujeito
passivo o ônus da prova em contrário.
É válida a apuração das bases de cálculo das contribuições previdenciárias
a partir dos valores escriturados em sua escrita contábil.
SAT/RAT.ENQUADRAMENTO. ALÍQUOTA.
Para fins de determinação do grau de risco e, por conseguinte, da alíquota
a ser utilizada no cálculo da contribuição do SAT/SAT/RAT, deve se
enquadrar a atividade preponderante exercida, assim considerada a que
ocupa o maior número de segurados empregados.
MULTA DE OFÍCIO. EXIGIBILIDADE.
A multa de ofício lançada à alíquota de 75% tem como fato gerador a mera
inadimplência do contribuinte quanto ao pagamento ou recolhimento de
tributos ou a omissão ou inexatidão na prestação de declarações,
constatados em procedimento de ofício, independentemente da gravidade
da infração e da intenção do sujeito passivo, consoante determinação
legal.
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários
à adequada solução da lide, descabe, por prescindível, a realização de
diligência.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2102-003.451, de 8 de agosto
de 2024, prolatado no julgamento do processo 15588.720394/2021-72, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

Fl. 24090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.453 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720395/2021-17
3
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento,
lavrados contra o Ente Federativo em epígrafe, constituindo o crédito tributário no valor de R$
8.619.548,05 (oito milhões, seiscentos e dezenove mil, quinhentos e quarenta e oito reais e cinco
centavos), relativo à falta de recolhimento das contribuições previdenciárias, sobre prestação de
serviço remunerado realizada por segurados empregados, no período compreendido entre
janeiro/2017 e dezembro/2020.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto:
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. Entende-se por salário de contribuição a
remuneração auferida, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos,
devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o
trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais
sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial,
quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. Somente
são permitidas as exclusões do salário de contribuição expressamente previstas
na legislação de regência e desde que atendidos todos os requisitos normativos
previstos.
PORTARIA
RFB
no
754/2018.
REGRAS
DE
INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA.
INAPLICABILIDADE. A Portaria RFB no 754, 21 de maio de 2018, dispõe sobre o
encontro de contas entre débitos e créditos previdenciários dos Municípios e do
Regime Geral de Previdência Social, nos termos do art. 11 da Lei no 13.485/2017 e
não produzem efeitos para alterar a incidência tributária das contribuições
previdenciárias.
AJUDA DE CUSTO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INCIDÊNCIA. A ajuda de
custo, paga em parcela única, exclusivamente em decorrência de mudança de
local de trabalho do empregado, na forma da legislação vigente, possui natureza
indenizatória. A ajuda de custo paga com habitualidade integra o salário de
contribuição.
ADICIONAIS.
HORA
AULA.
GRATIFICAÇÕES.
SALÁRIO
CONTRIBUIÇÃO.
HABITUALIDADE. Integram o salário de contribuição as parcelas pagas
Fl. 24091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.453 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720395/2021-17
4
habitualmente aos empregados a qualquer título, nos termos da tese fixada pelo
Supremo Tribunal Federal – STF: “A contribuição social a cargo do empregador
incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à
Emenda Constitucional no 20/1998”. Sobre as gratificações ajustadas, bônus e
outros proventos incidem contribuições previdenciárias, nos termos do artigo 28,
inciso I da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre a organização da
Seguridade Social, institui Plano de Custeio. Somente as verbas salariais pagas nos
termos do § 9o do artigo 28 da Lei 8.212/91 não integram o salário de
contribuição para fins previdenciários.
HORA EXTRA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INCIDÊNCIA. RECURSO
REPETITIVO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. O Superior Tribunal de Justiça
firmou a tese que “As horas extras e seu respectivo adicional constituem verbas
de natureza remuneratória, razão pela qual se sujeitam à incidência de
contribuição previdenciária.” Tema no 687, nos autos do REsp no 1.358.281,
julgado sob a indumentária do artigo 543-C, do CPC/1973.
SAT/RAT. ALÍQUOTA. ENQUADRAMENTO. Para fins de determinação do grau de
risco e, por conseguinte, da alíquota a ser utilizada no cálculo da contribuição do
SAT/SAT/RAT, deve se enquadrar a atividade preponderante exercida, assim
considerada a que ocupa o maior número de segurados empregados
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO. Na ausência de recolhimento espontâneo pelo
sujeito passivo, cabe a constituição do crédito tributário mediante lançamento de
ofício, com a respectiva penalidade prevista em lei.
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO. Estando presentes nos autos
todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da lide,
descabe, por prescindível, a realização de diligência.
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, que além dos argumentos e
fundamentos já apresentados na impugnação, acrescentou que houve cerceamento ao seu direito
de defesa, pois a Autoridade Julgadora não permitiu a produção de provas solicitadas, o que
comprometeu o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. Foi alegado que as provas
apresentadas pela defesa foram ignoradas.
Finaliza, pedindo a reforma do Acórdão e a anulação do lançamento.
Não houve contrarrazões por parte da PGFN.
Eis o relatório

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Fl. 24092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.453 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720395/2021-17
5
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Preliminar
Em sede de preliminar a RECORRENTE alega CERCEAMENTO DE DEFESA em
função da decisão da primeira instância que indeferiu o pedido de diligências.
Alega o RECORRENTE (fls.25071/25073)- destaques no original):
3 – Da nulidade do julgamento
3.1 – Do cerceamento de defesa
Debruçando sobre o Acórdão vergastado, observa-se que a Autoridade Julgadora
afirma categoricamente que o Município, em sua impugnação, não cuidou de
apresentar provas do alegado.
Contudo, quando foi solicitada a realização de diligências com vistas a permitir o
exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, e confirmar tudo o que foi
exposto na manifestação de inconformidade, a Autoridade Julgadora simplesmente
asseverou que: (..)
Data maxima venia, essa assertiva conduz a nítida conclusão de que há um pré-
julgamento formado, e que, nada que for aduzido pelo Recorrente será levado em
consideração.
Ora Excelência, é necessário que a Autoridade Julgadora lembre-se que, neste caso,
está afastada das suas atribuições originárias, exercendo, naquela hipótese, a
função de julgador. E para isso, o art. 17, inciso I, da Portaria n.340/2020 assevera
que deve haver imparcialidade na sua atuação.
Art. 17. São deveres do julgador:
I - exercer sua função pautado por padrões éticos, especialmente os relativos
à imparcialidade, à integridade, à moralidade e ao decoro;
Data venia, adjetivar as razões do Município, alegando falta de prova, e, ao mesmo
tempo indeferir o pedido de produção de prova – sob o formato de diligência – não
se afigura imparcial, porquanto revela nítido favorecimento ao Fisco Federal.
Acrescente-se a isso a impossibilidade do exercício pleno do contraditório e da
ampla defesa, vez que não há como o Município produzir prova negativa. Em
verdade, na espécie, há a alegação GENÉRICA da Autoridade Fiscal de que o
Município deixou de ofertar base de cálculo à tributação, sem, todavia, identificar
ou pormenorizar qual.
Logo, como se defender do que não se sabe do que está sendo acusado?!
Deste modo, resta evidente a nulidade do Acórdão combatido, e o respectivo
prejuízo, vez que, neste momento, os autos sobrem para análise desse Conselho,
porém, sem a devida instrução probatória.
Neste ponto, importante transcrever trecho do Acórdão recorrido que indeferiu
tais pedidos (fls. 25056/25057) (destaques no original:
Fl. 24093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.453 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720395/2021-17
6
DA DILIGÊNCIA
A teor do art. 183, do Decreto no 70.235/1972, cabe ao Julgador determinar, de
ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias,
mas somente quando entendê-las necessárias ao seu convencimento, devendo
indeferir as prescindíveis ao julgamento ou as impraticáveis.
Assim, há que se ter em conta, que tais previsões legais não existem com o
propósito de suprir o ônus da prova colocado às partes, mas sim de elucidar
questões pontuais mantidas controversas mesmo em face dos documentos
trazidos pelo contribuinte/pleiteante.
Diligências existem para resolver dúvidas acerca de questão controversa originada
da confrontação de elementos de prova trazidos pelas partes, mas não para
permitir que seja feito aquilo que a lei já impunha como obrigação, desde a
instauração do litígio, às partes componentes da relação jurídica. Já as perícias
existem para fins de que sejam dirimidas questões para as quais exige-se
conhecimento técnico especializado, ou seja, matéria impassível de ser resolvida a
partir do conhecimento das partes e do julgador.
Dentro deste quadro, a autoridade julgadora não deve, em qualquer pleito
impugnatório apresentado, diligenciar ou determinar a realização de perícia para
fins de, de ofício, promover a produção de prova da existência e/ou procedência
do crédito pleiteado pelo contribuinte.
De se ressaltar, igualmente, que o fato de o processo administrativo ser informado
pelo princípio da verdade material, em nada macula tudo o que foi até aqui dito. É
que o referido princípio se destina à busca da verdade, mas isto num cenário
dentro do qual as partes trabalharam proativamente no sentido do cumprimento
do seu onus probandi.
No caso que aqui se tem, não há qualquer dúvida em relação aos fatos colocados
no Relatório Fiscal, fatos que foram apurados a partir dos elementos de prova
presentes nos autos.
Portanto, em estando presentes os elementos necessários e suficientes ao
julgamento das questões postas, indefere-se o pedido de diligência.
O direito de contraditório e de ampla defesa é observado, no âmbito do processo
administrativo fiscal, a partir da faculdade de impugnar o lançamento. Arts. 14 e
15 do Decreto no 70.235, de 1972.
Não há que se falar em CERCEAMENTO DE DEFESA quando o rigor do
Procedimento Administrativo Fiscal foi observado com obediência a todos os
prazos, oportunidades e comunicações para o CONTRIBUINTE se manifestar.
O CONTRADITÓRIO, por sua vez, é o princípio que assegura a colaboração
processual por meio da garantia de ser informado sobre as acusações que pesam
contra o contribuinte e a oportunidade de se defender de maneira adequada. São
consectários deste princípio o direito à informação e a oportunidade de defesa,
que inclui a apresentação de provas, argumentos e quaisquer outros elementos
que possam contestar as alegações da administração fiscal.
Fl. 24094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.453 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720395/2021-17
7
Informa-se ainda que ônus das provas da defesa cabem ao CONTRIBUINTE,
conforme determina o CPC/2015:
"CPC/ 2015/ Lei 13.105. Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor." .
Resta patente, pela análise dos autos, que as “diligências” pleiteadas tratam-se de
provas que a RECORRENTE julgou conveniente, mas se furtou de apresenta-las,
pretendo transferir este ônus para a FISCALIZAÇÃO. Verifica-se, ainda, que as
mencionadas provas poderiam e deveriam ter sido produzidas pela própria
RECORRENTE, não havendo, e nem sequer foi aventado, que algumas delas não
estavam ao seu alcance.
Diante do exposto, não se verifica que o indeferimento das referidas diligências
tenham acarretado em cerceamento de defesa, pois tais providências eram de
responsabilidade da RECORRENTE.
Nego a preliminar suscitada.

Mérito
Em relação ao mérito, considerando que não houve inovações por parte da defesa
em relação ao que foi julgado quando da apreciação da impugnação, e há
concordância do relator com os fundamentos da decisão recorrida, adoto as
razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento
de sua decisão nos termos do Art. 114, §12, I da PORTARIA MF No 1.634, DE 21 DE
DEZEMBRO DE 2023:
VOTO
Julgador MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA, Relator
A impugnação guarda a tempestividade fixada pelo art. 15 do Decreto no 70.235,
de 06 de março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF e
alterações posteriores, cabendo dela tomar conhecimento.
DA AFERIÇÃO
Sustentou a impugnante, neste ponto, que o lançamento teria ocorrido a partir de
análise dos documentos fornecidos pelo Município, assim como informações
contábeis elaboradas, para atendimento das regras impostas pelo Tribunal de
Contas dos Municípios do Estado da Bahia/TCM/BA, elementos que seriam
imprestáveis para a apuração dos fatos geradores das contribuições previdenciárias.
Em que pese o seu descontamento, não lhe assiste razão. Vejamos.
O relatório fiscal é muito claro em relação às bases de cálculo utilizadas: (1) folhas
de pagamento e (2) escrita contábil. A primeira para identificação dos segurados
empregados e a segunda para os segurados contribuintes individuais (grifei):
Fl. 24095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.453 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720395/2021-17
8
4.1. De acordo com a Lei 8212/91, é Segurado Empregado aquele que presta
serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual,
sob sua subordinação e mediante remuneração. A base de cálculo das
Contribuições do Segurado Empregado e da Parte Patronal inclusive
GILRAT/SAT é a remuneração auferida pelo trabalhador. As bases de cálculo
dos lançamentos relativos aos segurados empregados foram obtidas nas
folhas de pagamento e estão demonstradas nos Anexos II deste relatório.
4.2. O Contribuinte Individual é segurado obrigatório da Previdência Social,
estando incluída nesta categoria as pessoas físicas que prestam serviço de
natureza urbana ou rural, em caráter eventual sem relação de emprego,
conforme artigo 12, inciso V, alínea g, da Lei 8212/91, tendo se como base
de cálculo da contribuição do segurado e do empregador as remunerações
pagas pelos serviços prestados por pessoas físicas. Os pagamentos que
serviram de base para os levantamentos da fiscalização foram obtidos na
contabilidade do município, na conta 339036000000 - OUTROS SERVIÇOS
DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, e estão demonstrados no Anexo III deste
relatório.
Assim, em relação aos segurados empregados, o reconhecimento por meio de
documentos da própria impugnante da natureza salarial das parcelas integrantes
das remunerações aos segurados (folha de pagamento), elide a discussão sobre a
apuração da base de cálculo.
Quanto aos segurados contribuintes individuais, observe-se que a fiscalização
utilizou a contas de despesa específicas (lançadas na escrita contábil da
impugnante) para identificá-los e os valores a eles pagos e, diferentemente do
alegado, o Anexo III do relatório traz em seu rol tão somente pessoas físicas,
reconhecendo-se a higidez da base de cálculo apurada obtida através da
escrituração contábil da própria impugnante.
Portanto, diante da validade das bases de cálculos as contribuições apuradas,
relativas a valores pagos a segurados empregados e contribuintes individuais,
devem ser mantidas.
DAS BASES DE CÁLCULO APURADAS
Alega a impugnante que a fiscalização não mencionou exatamente quais foram os
fatos geradores considerados, elaborando apenas uma planilha onde estaria
demonstrado o valor mensal da base de cálculo que teria sido omitida pelo
município sem informar quais seriam os segurados beneficiados pelo pagamento
dos valores que motivaram o lançamento das contribuições.
E, que ao agir desta forma, o Fisco dificultou, para não dizer que impossibilitou, a
defesa do contribuinte.
Tais alegações não merecem ser acolhidas.
Conforme visto no tópico anterior as bases de cálculo dos lançamentos relativos
aos segurados empregados foram obtidas nas folhas de pagamento e estão
demonstradas no Anexo II . Já os pagamentos efetuados aos Contribuintes
Individuais foram obtidos na contabilidade do município, na conta 339036000000 -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, e estão demonstrados no
Anexo III. Eis uns exemplos:
Fl. 24096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.453 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720395/2021-17
9
TABELAS fl. 25053
Dessa forma, a alegação da impugnante de que estaria impossibilitada de se
defender em razão de não conhecer os fatos geradores e bases de cálculo ou em
razão de não saber quais seriam os beneficiários dos pagamentos não há como
prosperar.
DA ALEGAÇÃO DE INCLUSÃO DE VERBAS INDEVIDAS NA BASE DE CÁLCULO DA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
A impugnante defende, com base na Portaria RFB no 754/2018, a exclusão das
seguintes verbas da base de cálculo das contribuições previdenciárias: terço
constitucional de férias; horário extraordinário; horário extraordinário incorporado;
primeiros quinze dias do auxílio-doença/auxílio-acidente; e aviso prévio indenizado.
Contudo, o lançamento ora atacado, como dito alhures, nasce com a constatação
de o município não declarara integramente os valores das remunerações
consideradas base de cálculo nas suas folhas de pagamento e não declarara
integramente as contribuições descontadas dos segurados, ou seja, os fatos
geradores são aqueles que o próprio ente informa na sua folha de pagamento, nas
palavras da autoridade fiscal (grifei):
Foram lançados através de Auto de Infração os valores não declarados e não
recolhidos relativos a contribuição a cargo do empregador destinada à
Seguridade Social previstas no art. 22, incisos I e II, da Lei no 8.212/91, parte
patronal e para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho-GILRAT, incidentes sobre as remunerações
consideradas pelo município base de cálculo dessas contribuições nas suas
folhas de pagamentos.
Como muito bem esclareceu a autoridade fiscal, o lançamento de rubricas não
ofertadas à tributação foi objeto do processo administrativo fiscal no
15588.720.395/2021-17.
2.6. Além da omissão em GFIP dos valores considerados Base de Cálculo nas
Folhas de Pagamento, relatada acima, o município não considerou como
base das contribuições previdenciárias remunerações pagas através de
diversas rubricas da folha, que foram separadas e tratadas no processo
administrativo fiscal No 15588.720.395/2021-17.
Portanto, rejeitam-se as alegações neste ponto.
DO SAT/RAT
Alega a impugnante que a maioria dos trabalhadores da Prefeitura estão expostos
a um risco considerado leve, daí porque a alíquota informada na GFIP foi de 1%. Diz
que, para que fosse possível a cobrança de alíquota de 2%, deveria o Fisco ter
comprovado que a atividade preponderante era enquadrada no grau médio de
acidente do trabalho.
No tocante à alíquota devida em decorrência dos Riscos Ambientais do Trabalho -
RAT, o seu lançamento encontra fundamento de validade na disposição contida no
artigo 22, II, da Lei 8.212/1991, abaixo transcrito:
Fl. 24097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.453 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720395/2021-17
10
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social,
além do disposto no art. 23, é de:
[...] II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no
8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer
do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos:
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o
risco de acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante
esse risco seja considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante
esse risco seja considerado grave.
A Instrução Normativa RFB no 971/2009, em seu artigo 72 traz a seguinte redação,
em dispositivo com vigência na data dos fatos geradores aqui em comento (grifei):
Art. 72. [...]
I - o enquadramento nos correspondentes graus de risco é de
responsabilidade da empresa, e deve ser feito mensalmente, de acordo com
a sua atividade econômica preponderante, conforme a Relação de
Atividades Preponderantes e Correspondentes Graus de Risco, elaborada
com base na CNAE, prevista no Anexo V do RPS, que foi reproduzida no
Anexo I desta Instrução Normativa, obedecendo às seguintes disposições:
(...)
Assim, conforme a legislação acima transcrita, a empresa deve proceder a seu
enquadramento nos correspondentes graus de risco (alíquotas 1%, 2% ou 3%) em
função das atividades por ela desenvolvidas, considerando a tabela CNAE e o Anexo
V do Regulamento da Previdência Social. Essa aferição depende da atividade
preponderante da empresa, representada pela atividade que nela ocupe o maior
número de segurados e trabalhadores avulsos.
No caso concreto, o órgão municipal encontra-se enquadrado no CNAE 8411600
(administração pública em geral), conforme informado em GFIP apresentadas pelo
próprio órgão, mas informa a alíquota SAT, a partir de 03/2017, de 1%. Entretanto,
nos termos do Anexo V acima mencionado, alíquota correta a ser informada é de
2%.
Cumpre informar que o contribuinte, ao considerar que sua atividade
preponderante é diferente da informada em GFIP, deve corrigir o seu CNAE
preponderante na declaração e comprovar ao Fisco, por meio de demonstrativos
mensais, que a maioria de seus empregados está ocupada na nova atividade. Não
se verifica no caso concreto nenhuma ação da Prefeitura nesse sentido.
Assim, diante da ausência de comprovação do sujeito passivo de que sua atividade
preponderante seria de risco de acidente de trabalho de grau leve, alíquota 1%,
correta a apuração das contribuições para o financiamento do SAT/RAT com
Fl. 24098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.453 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720395/2021-17
11
alíquota de 2% em todo o período fiscalizado, nos termos da legislação que trata
da matéria.
DA MULTA
Alega a impugnante que a multa de ofício de 75% tem efeito confiscatório e que
não há qualquer elemento que permita a autoridade fiscal aplicar essa penalidade.
Cabe destacar que a multa de ofício de 75% é devida em face do lançamento de
crédito tributário que deixou de ser recolhido e no percentual determinado
expressamente na Lei no 8.212, de 1991, independendo da gravidade da infração,
má-fé ou intenção do contribuinte, uma vez que a mera inadimplência verificada
em procedimento de ofício é fundamento à sua exigência.
Neste caso, a aplicação da multa de ofício foi feita nos estritos contornos do
princípio da legalidade, pois, havendo lei que determine a aplicação de
determinado percentual de multa, compete à autoridade administrativa a aplicação
do “quantum” nela previsto. É ato vinculado, não cabendo à esfera administrativa
se pronunciar sobre os critérios que informaram o legislador quando da
elaboração da lei.
Assim, a multa lançada obedece às disposições da legislação que rege a matéria.
A defesa também alega que a multa aplicada pelo Fisco se trata de excesso de
cobrança, que fere o princípio do não-confisco. Entretanto, não cabe à autoridade
administrativa afastar a aplicação de norma legal, sob fundamento de
inconstitucionalidade ou ilegalidade, conforme dispõe o artigo 26-A do Decreto no
70.235/1972.
(..).
CONCLUSÃO Diante do exposto, voto no sentido de considerar improcedente a
impugnação, mantendo-se o crédito tributário exigido.
Conclui-se, portanto, diante de tudo o que foi trazido aos autos, que deve ser
mantido o crédito tributário lançado.
Diante, do exposto, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, voto por NEGAR
PROVIMENTO ao RECURSO VOLUNTÁRIO. É como voto.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar e, no
mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente Redator

Fl. 24099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.453 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720395/2021-17
12

Fl. 24100
DF CARF MF
Original